Tribunal: TJES
Processo: 5023174-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023174-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. MULTA PROCON. REDUÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ACERCA DOS JUROS E CORREÇÃO DOS CRÉDITOS DA FAZENDA MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.
1 - Omissão suprida para esclarecer que não se tratando de débito e sim de crédito decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon, deve ser aplicada a legislação municipal que disciplina a incidência de juros e atualização monetária (art. 2º da Lei Municipal n. 5.248/2000 e art. 4º da Lei Municipal de n.º 4.452/97). 2 - O voto vencedor não condenou o Município/Embargante ao pagamento de custas recursais e tal condenação constante no voto do vencido não se sustenta em razão do provimento parcial do recurso. 3 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023174-47.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso para manter a redução da multa fixada pelo Procon para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e reformar a sentença recorrida no que tange à condenação do Município/Embargante ao pagamento de custas processuais remanescentes, com fundamento no artigo 39, da LEF, devendo apenas ressarcir as custas processuais adiantadas pela Embargada, na proporção de seu proveito econômico.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Ressalto que o então Relator do Recurso, eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, prolatou voto no sentido de negar provimento provimento ao recurso para (1) manter a sentença no que se refere à redução da multa arbitrada pelo Procon para R$ 10.000,00 (dez mil reais), (2) reconhecer que a atualização monetária deveria incidir a partir da sentença e os juros de mora deveriam ser aplicados segundo os índices da caderneta de poupança, (3) manter a condenação ao pagamento de custas processuais, (4) esclarecer que os honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente e (5) fixar honorários recursais.

Acompanhei o então Relator quanto a redução da multa aplicada pelo Procon Municipal e divergi parcialmente para dar provimento ao recurso no que tange à condenação do Município/Embargante ao pagamento de custas processuais remanescentes, com fundamento no artigo 39, da LEF, devendo apenas ressarcir as custas processuais adiantadas pela Embargada, na proporção de seu proveito econômico.

O Município/Embargante alega que o acórdão é omisso quanto às expressas prescrições legais acerca dos critérios de atualização sobre os créditos públicos do Município de Vitória.

Afirma que o acórdão foi obscuro ao manter o entendimento de que os juros de mora incidentes sobre a multa aplicada pelo Procon, que foi objeto de redução, devem seguir os parâmetros fixados no RESP 1.495.146/MG.

Analisando o acórdão recorrido observo que, de fato, não houve manifestação acerca da legislação municipal que assim estabelece:

Lei Municipal nº 5.248/2000
:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997
:

Art. 4º Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição,
até a data da sua efetiva quitação.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema 905 estabelece parâmetros para a atualização dos débitos decorrentes das condenações impostas à Fazenda Pública e, no presente caso, cuida-se de crédito decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon, devendo ser aplicada a citada legislação municipal que rege o tema. Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – REDUÇÃO DA MULTA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PROVIDO
. 1. Omissão saneada para constar que os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora e a correção monetária deve incidir somente a partir da publicação do acórdão, observando os índices dispostos no art. 2º da Lei Municipal de Vitória de n. 5.248/2000 e no art. 4º da Lei Municipal de Vitória de n.º 4.452/97. 2. Recurso conhecido e provido (TJES, Embargos de Declaração n.º 5003048-78.2018.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/07/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – OMISSÃO – CUSTAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO – ISENÇÃO – RESSARCIMENTO DE EVENTUAIS VALORES ADIANTADOS PELA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO PROVIDO
. 1. A Lei Municipal nº 5.248/2000 estabelece que os créditos da Fazenda Pública Municipal serão atualizados pelo IPCA-E acumulado no exercício financeiro anterior. Os juros de mora, por sua vez, incidirão no percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 4o, caput, da Lei Municipal nº 4.452/1997. 2. Em relação ao termo inicial, a correção monetária deverá se dar a partir da efetiva redução da multa (no caso, publicação da sentença), e os juros de mora a partir de sua constituição definitiva, isto é, ao término do processo administrativo que fixou a multa. 3. A orientação jurisprudencial deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal) em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir à parte contrária as custas eventualmente adiantadas por esta. 3. Recurso provido (TJES, Embargos de Declaração n.º 5002080-82.2017.8.08.0024, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, Data: 16/08/2023

Finalmente, o Município/Embargante sustenta que também há obscuridade no acórdão ao dar parcial provimento ao recurso do Município quanto ao percentual de honorários advocatícios de sucumbência e condená-lo ao pagamento de honorários recursais.

Quanto ao tema, observo que o voto vencedor não condenou o Município/Embargante ao pagamento de custas recursais e que tal condenação constante no voto vencido não se sustenta em razão do provimento parcial do recurso.

DO EXPOSTO
, acolho o recurso para, (1) sanando a omissão apontada, estabelecer que o valor da multa reduzida na sentença deve ser corrigida pelo IPCA-E (apurado pelo IBGE), a partir da data de sua redução e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira e (2) esclarecer que não houve condenação ao pagamento de custas recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.